Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000837-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria, Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (IMPETRANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (IMPETRANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DE ASSIS JUNIOR - CPF: 303.886.038-79 (VÍTIMA), NEUSILIA MARIANO PEREIRA - CPF: 032.037.221-94 (VÍTIMA), SUINEY DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 630.430.171-53 (VÍTIMA), APARECIDA VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 014.540.251-74 (VÍTIMA), GESSICA DIAS MACHADO - CPF: 004.920.051-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JHONI TEIXEIRA DA CRUZ - CPF: 022.495.571-36 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM A SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DA COINVESTIGADA BENEFICIADA COM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PACIENTE QUE, DIVERSAMENTE DA COINVESTIGADA, OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRINCÍPIO DE HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão demonstra, com base em elementos dos autos, a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, em decorrência do risco concreto de reiteração delitiva.

Constatando-se que o paciente não se encontra em situação fático-processual idêntica à da coinvestigada beneficiada com liberdade provisória, na medida em que ele, diferentemente dela, possui antecedentes criminais, afigura-se incabível a extensão do benefício.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do réu não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhoni Teixeira da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de estelionato, capitulado no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes alegam que não há fundamentação idônea para o encarceramento do paciente e que, mesmo em caso de condenação, ele não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, o que demonstraria a desproporcionalidade da segregação provisória.

Ademais, argumentam que a coinvestigada Gessica Dias Machado foi beneficiada com a liberdade provisória mediante fiança.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 155630183).

Juntam documentos (Id. n. 155630184).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 155653693).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 156523662).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 156918171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, registre-se que o
writ
foi precariamente instruído, contendo apenas cópias de documento de identificação pessoal do paciente, de sua certidão de nascimento, das certidões de nascimento de seus filhos e fatura de energia elétrica em nome de sua mãe, além de declarações de filiação a entidade religiosa e de vínculo empregatício (Id. n. 155630184). Ou seja, nenhum documento pertinente do processo de origem foi apresentado pelos impetrantes, o que inviabiliza uma análise pormenorizada do caso concreto, já bastante limitada, por natureza, na via estreita do
habeas corpus
.

Todavia, utilizando a funcionalidade “
dados do processo referência
”, do sistema PJe, é possível constatar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva de maneira devidamente fundamentada, nos seguintes termos:

“
No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Consta dos autos que a guarnição policial fora acionados pelo Tabelião Substituto Do Cartório Do 2o Ofício de Rondonópolis-MT, narrando que uma mulher estaria fazendo uso de documento falso no local, tentando registrar firma de um contrato de doação de imóvel juntamente com uma possível vítima de estelionato, bem como que a mesma mulher já havia feito uma vítima no dia 29/12/2022, conforme o boletim de ocorrência 2022.1859- vítima Neusilia Mariano Pereira. Que ao chegarem no cartório lograram êxito em encontrar a mulher identificada como Gessica Dias Machado (suspeita) juntamente com Manoel De Assis Júnior (vítima), sendo a mesma convidada para uma sala reservada e questionada sobre seu documento de identificação tipo registro civil de no 211328-6 SSP-MT. Num primeiro momento Gessica Dias Machado alegou que seu documento era verdadeiro, mas após ser confrontada sobre a ausência de registro do documento nos sistema de identificação do estado de mato grosso, acabou confessando que o documento não era verdadeiro, que foi feito por seu primo na cidade de Cuiabá/MT, mas que seu nome Gessica Dias Machado estava correto, bem assim, alegou que estava fazendo a doação de um terreno a pedido de um primo de nome
jhone
e que estava sendo auxiliada pelo mesmo, o qual aguardava no estacionamento do mercado big master juntamente com um amigo. diante dos fatos outra equipe policial foi até o local e surpreendeu o conduzido
Jhoni Teixeira Da Cruz
ao lado do veículo, ao passo que o outro conduzido Tiago Ferreira Da Silva estava próximo, negando num primeiro momento, que estivesse no automóvel, além de tentar empreender fuga do local. Após ser abordado Tiago Ferreira Da Silva confirmou ser proprietário do veículo gol e que apenas dava carona aos conduzidos Gessica Dias Machado E
Jhoni Teixeira Da Cruz
. A vítima Manoel De Assis Júnior alegou que após procura de um terreno no bairro Alfredo De Castro entrou em contato com uma pessoa desconhecida que dizia ser proprietário de um imóvel tipo terreno e que como não poderia ser comercializado poderia fazer um contrato de doação mediante o pagamento de r$ 2.000,00 (dois mil reais). que na presente data encontrou Gessica Dias Machado no cartório, a qual se apresentou como proprietária do terreno juntamente com seu marido não presente no local; que Manoel alegou ter feito um pagamento do valor de r$ 2.000,00 numa maquineta de cartão de crédito que Gessica portava e que só tomou conhecimento quanto do golpe no momento da abordagem da mesma por uma equipe de policiais.

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que o suspeito João Vitor
(
sic
)
possui executivo de pena em tramite no SEEU sob o no 0005479-71.2015.811.0064.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da prisão registrada em flagrante, bem como da reiteração delitiva, é o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

(...)

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

(...)

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de
JHONI TEIXEIRA DA CRUZ
” (Id. n. 107005108 do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000185-29.2023.8.11.0003).

Convém esclarecer que, embora o impetrado tenha mencionado o nome “
João Vitor
” ao se referir à Execução Penal n. 0005479-71.2015.8.11.0064, tal menção constitui mero erro material, uma vez que, em consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual deste Tribunal de Justiça, é possível observar que os autos dizem respeito ao paciente
Jhoni Teixeira da Cruz
, reunindo condenações definitivas pelos crimes de furto qualificado (Ação Penal n. 0007617-11.2015.8.11.0064), roubo majorado (Ação Penal n. 0001926-16.2015.8.11.0064) e receptação (Ação Penal n. 0008114-88.2016.8.11.0064).

Assim, não há dúvida quanto ao risco de reiteração delitiva, dada a propensão do paciente a praticar crimes contra o patrimônio, evidenciando, portanto, o seu
periculum libertatis
.

A propósito, nisso a situação processual de
Jhoni
difere daquela da coinvestigada Gessica, na medida em que esta, aparentemente, não ostenta antecedentes criminais, razão pela qual não há como exigir que a solução encontrada pelo impetrado em relação a ela (liberdade provisória mediante fiança) seja estendida ao paciente.

Defrontando-se com questões dessa natureza, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DISTINTA – PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS TRÊS AÇÕES PENAIS, SENDO UMA DELAS POR DELITO DE IDÊNTICA NATUREZA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

Se as condições pessoais dos agentes forem distintas, não se afigura possível estender a outro o que se reconheceu a um
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007829-03.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 1o.6.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Por fim, frise-se que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Trago à colação o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO LEGAL INSCULPIDO NO ART. 313 DO CPP – CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSAM O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS – 2. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS QUE EVIDENCIA SUA PERICULOSIDADE – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas, evidenciados pelo modus operandi empregado na consumação dos delitos.

3.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus
.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024957-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25.1.2023; data da publicação: 28.1.2023).

Assim, não identifico situação de constrangimento ilegal passível de justificar a almejada soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023